Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ COMPROVADA. INEFICÁCIA DA COMPRA E VENDA EM FACE DA PARTE EXEQUENTE.
1. Conforme art. 792, do CPC, e Enunciado de Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente
2. Se os documentos anexados pelo embargante, com o intuito de comprovar a existência da compra e venda, estão gravados com datas fictícias, que buscam demonstrar a celebração do negócio em data anterior ao verdadeiro dia de realização, e se o embargante não juntou aos autos prova de que pagou o valor ajustado pela compra e venda do veículo, não resta dúvida acerca de sua má-fé na realização do negócio jurídico, caracterizadora de fraude à execução.
3. Apelo não provido.